Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-27.2019.8.11.0108
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-27.2019.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATALICE BARBOSA - CPF: 016.404.811-17 (EMBARGANTE), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), ALTAIR BARBOSA - CPF: 976.227.451-20 (EMBARGANTE), ALAIR BARBOSA - CPF: 894.640.441-87 (EMBARGANTE), ANALICE BARBOSA - CPF: 041.716.531-50 (EMBARGANTE), OZIEL FABRIM - CPF: 021.015.831-00 (APELADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), NEDIO JOSE FONINI - CPF: 386.187.109-20 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAIR BARBOSA - CPF: 894.640.441-87 (APELADO), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), ALTAIR BARBOSA - CPF: 976.227.451-20 (APELADO), ANALICE BARBOSA - CPF: 041.716.531-50 (APELADO), ATALICE BARBOSA - CPF: 016.404.811-17 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), NEDIO JOSE FONINI - CPF: 386.187.109-20 (EMBARGANTE), OZIEL FABRIM - CPF: 021.015.831-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. FUNDAMENTO E DISPOSITIVO HARMÔNICOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE PARCIAL DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora Mapfre quanto à cobertura securitária por danos morais decorrentes de acidente, mas limitou sua responsabilidade ao montante de R$ 10.000,00, conforme cláusula contratual. Alegou-se contradição entre os fundamentos e o dispositivo, imprecisão no relatório quanto às razões recursais e omissão quanto ao pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto à limitação da cobertura securitária; (ii) analisar se eventual erro na síntese das razões recursais compromete a validade do julgado; (iii) averiguar a necessidade de integração do acórdão para fins de pré-questionamento e segurança jurídica na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apontada não se verifica, pois o acórdão reconhece expressamente a cobertura de danos morais como incluída nos danos corporais, nos termos da Súmula 402 do STJ, mas limita a responsabilidade da seguradora ao valor previsto na apólice, o que caracteriza juízo de valoração contratual e não incoerência lógica.

4.

A divergência da parte com a interpretação dada à apólice representa inconformismo recursal, não sendo vício sanável por embargos de declaração, conforme entendimento reiterado do STJ.

5.

Ainda que tenha havido imprecisão na exposição das razões recursais no relatório, não se constatou prejuízo à compreensão ou julgamento da causa, pois a fundamentação e o dispositivo basearam-se nos elementos constantes dos autos.

6.

O acórdão enfrentou expressamente os limites contratuais e a Súmula 402 do STJ, sendo desnecessária a reapreciação do ponto apenas para fins de pré-questionamento, conforme jurisprudência do STF (Súmulas 282 e 356).

7.

Reconhece-se, contudo, a necessidade de integração do acórdão para incluir, no dispositivo, as teses expressas na fundamentação: a responsabilidade solidária dos réus (arts. 932 e 933 do CC) e a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), a fim de garantir segurança jurídica na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos de
Atalice Barbosa e Outros
. Embargos de
Oziel Fabrim e Outros rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de cláusula contratual que prevê cobertura securitária para danos morais autoriza a limitação da responsabilidade da seguradora ao valor previsto na apólice.

2.

A imprecisão na síntese das razões recursais não constitui vício passível de correção por embargos quando não compromete o julgamento da causa.

3.

A ausência de menção expressa no dispositivo sobre teses jurídicas já abordadas na fundamentação pode ser suprida por embargos de declaração, para garantir segurança na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Oziel Fabrim e Outros e Atalice Barbosa e Outros, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível n.º 1000115-27.2019.8.11.0108.

Os embargantes apontam, em síntese, contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, especialmente no tocante à limitação da responsabilidade da seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alegam que, embora o voto mencione a aplicação da Súmula 402 do STJ — segundo a qual o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais —, a parte dispositiva teria limitado indevidamente a responsabilidade da seguradora apenas à cobertura por danos morais, desconsiderando os danos corporais contratualmente previstos.

Apontam, ainda, contradição no relatório, ao afirmar que os apelantes teriam pleiteado a limitação da cobertura securitária, quando, na realidade, teriam defendido o contrário — que os danos morais estariam abrangidos pela cobertura de danos corporais, devendo ambas as rubricas ser somadas.

Requerem, com efeitos modificativos, o provimento dos aclaratórios para que a responsabilidade da seguradora seja estendida ao limite total das coberturas previstas na apólice, somando-se os capitais para danos morais e corporais. Alternativamente, postulam o pré-questionamento da matéria.

Os autores Atalice Barbosa, Analice Barbosa, Alair Barbosa e Altair Barbosa – doravante “segundos embargantes” – que apontam omissão do dispositivo quantoà responsabilidade civil objetiva e solidária dos réus (arts. 932, III, e 933 do CC).

Requerem à fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, segundo a Súmula 54/STJ, com aplicação da taxa Selic após a Lei 14.905/2024; pugnam pela integração do julgado, sem pretensão modificativa do mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Inexiste, contudo, qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado.

A alegação de que houve contradição entre os fundamentos e o dispositivo, em razão da limitação da responsabilidade da seguradora Mapfre ao valor de R$ 10.000,00, não se sustenta.

Com efeito, o voto condutor foi claro ao reconhecer que o contrato de seguro contempla cobertura para danos corporais, abrangendo os danos morais, conforme a Súmula 402 do STJ. Todavia, também ficou consignado que a condenação solidária da seguradora deve respeitar os limites contratualmente pactuados, conforme expressamente registrado:

“A apólice de seguro firmada com a Mapfre Seguros Gerais S.A. contempla cobertura para danos corporais a terceiros, abrangendo os danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 402 do STJ (...). Assim, a condenação solidária da seguradora deve observar os limites da apólice contratada, com cobertura específica para danos pessoais/morais, devendo ser apurada em sede de cumprimento de sentença, respeitados os limites contratualmente pactuados.”

O dispositivo, ao limitar a responsabilidade da seguradora ao valor de R$ 10.000,00, observou a cobertura específica prevista na apólice para danos morais, sem que se tenha identificado cláusula de exclusão da cobertura de danos pessoais. Portanto, não há contradição entre os fundamentos e o decisum — trata-se de juízo de valoração da cláusula contratual, e não de equívoco lógico.

A divergência da parte quanto à interpretação da apólice e à extensão da cobertura securitária não constitui contradição jurídica, mas inconformismo recursal, que deve ser deduzido pelas vias próprias — não pelos embargos de declaração.

No mesmo sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1811267/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/03/2021)

Quanto à alegada inversão do conteúdo das razões recursais no relatório, ainda que se aceite que houve imprecisão na síntese dos argumentos dos apelantes, tal circunstância não compromete o resultado do julgamento, tampouco configura vício sanável por embargos, uma vez que a fundamentação e o dispositivo da decisão basearam-se nos elementos efetivamente constantes nos autos e na apólice juntada.

Por fim, quanto ao pré-questionamento da matéria, o julgado enfrentou expressamente o conteúdo da Súmula 402 do STJ, bem como os limites do contrato de seguro, tornando desnecessária a reapreciação do ponto. Ainda assim, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consigno que a matéria foi devidamente debatida e decidida nos autos, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

De fato, embora a fundamentação tenha declarado a responsabilidade solidária dos réus (arts. 932/933 CC) e (ii) a fluência dos juros moratórios desde o evento danoso, essas teses não constaram do dispositivo, o que pode gerar insegurança jurídica na fase executiva.

Assim, acolhe
-
se a pretens
ã
o integrativa para que as referidas teses passem a constar do dispositivo, preservando
-
se, contudo, o quantum indenizat
ó
rio e demais par
â
metros fixados, j
á
que n
ã
o impugnados.

À luz dessas considerações,
REJEITO
os aclaratórios
Oziel Fabrim e Outros, por outro lado,

ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração opostos por Atalice Barbosa e Outros para integrar o acórdão, que os j
uros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando
-
se a taxa Selic como
í
ndice
ú
nico a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025